Tribunal: TJSP
Processo: 0001265-37.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal - Ausência de fundamentação da decisão homologatória das faltas graves – Inocorrência - Procedimento disciplinar formalmente em ordem, com observância dos princípios constitucionais – Preliminares afastadas -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal - Ausência de fundamentação da decisão homologatória das faltas graves – Inocorrência - Procedimento disciplinar formalmente em ordem, com observância dos princípios constitucionais – Preliminares afastadas - Materialidades e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação das condutas para faltas de natureza leve ou média - Faltas graves devidamente reconhecidas – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos são consequências legais do incidente - Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.